Tribunal: TJDFT
Processo: 0707041-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707041-24.2022.8.07.0005 RECORRENTE: JANETE SILVA SANTOS RECORRIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO CONTRATO. REGULARIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DADOS RECEBEDOR. DESNECESSIDADE. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO NO LOCAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, sendo desnecessário que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. Do mesmo modo, torna-se indiferente a ausência de dados do recebedor do aviso. Precedentes. 2. O fato de o destinatário ser desconhecido no endereço de entrega da notificação não é suficiente para inviabilizar a sua constituição em mora, uma vez que o endereço é fornecido pelo próprio devedor. 2.1 Assim, havendo comprovação do envio de notificação ao endereço constante no contrato, estará constituída a mora, mesmo que o Aviso de Recebimento retorne sem cumprimento, com a informação desconhecido. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 2o, §2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, e 422 do Código Civil, porque, sendo a notificação devolvida com a notícia de "desconhecido", não está demonstrada a prévia constituição da devedora em mora, condição da ação de busca e apreensão. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que nos “contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral”. (AgInt no AREsp n. 2.268.195/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de advogado, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015